Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. PEDIDO DESCONEXO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IMPUGNADO.
I – As razões do agravo de instrumento estão totalmente dissociadas da r. decisão agravada e não a impugnam especificamente, além do que o pedido recursal de reforma não é correlato com o pronunciamento exarado no Primeiro Grau. Mantida a decisão de não conhecimento.
II - Agravo interno desprovido.